Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1553/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência 1/2019, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Eirunepé/AM, que teve por objeto a construção de escola, com doze salas de aulas, no bairro Nossa Senhora de Fátima no referido município. O objeto contou com recursos oriundos do Plano de Ações Articuladas (PAR), administrados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), mediante Termo de Compromisso 201804078-1 - PAR/FNDE. Considerando que a vigência do referido convênio expirou em 30.6.2021 (peça 53); Considerando que o FNDE efetuou a análise técnica do convênio e recomendou a restituição dos recursos repassados ao Município de Eirunepé/AM (peça 53); Considerando que, conforme consulta no Sistema de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), houve apenas a execução de 9% da obra (peça 55); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peças 56 a 58); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer a denúncia e considerá-la procedente; b) determinar ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: b.1) abertura de tomada de contas especial, se for o caso, visando o ressarcimento ao erário, em razão dos prejuízos decorrentes da inexecução do objeto pactuado no Termo de Compromisso 201804078-1- PAR/FNDE, firmado com o município de Eirunepé - AM, para a construção de escola com doze salas de aula no bairro de Nossa Senhora de Fátima na referida municipalidade, em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2906/2021-TCU-Plenário ; c) dar ciência ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao município de Eirunepé/AM e ao denunciante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a SeinfraUrbana monitore a determinação supra, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020 c/c os arts. 3o e 4o, I, da Portaria Segecex 27 de 19 de outubro de 2009 . 1. Processo TC- Processo 015.837/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eirunepé - AM. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.